Tribunal: TJMT
Processo: 1021864-28.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021864-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONICE EDNA DA SILVA FIGUEREDO - CPF: 496.841.241-04 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1021864-28.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): LEONICE EDNA DA SILVA FIGUEREDO

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSORA – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PARTE DISPOSITIVA DO DECISUM DESCONEXA COM A LIDE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez reconhecido que a parte dispositiva do decisum se encontra desconexa com o seu fundamento e com o objeto da presente lide, necessária a reforma da sentença a fim de corrigir a contradição, adequando a condenação ao limite do pedido da exordial
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso, julgo
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a) Reconhecer a
PRESCRIÇÃO
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja
07/03/2017
;

b)
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso, em relação ao período
NÃO PRESCRITO
, ao pagamento dos valores correspondentes as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referente ao período acima reconhecido,
excluído dos valores aqueles prescritos
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, pugna o Reclamante pela reforma do
decisum
, na medida em que a parte dispositiva não corresponde com o objeto da lide, bem como com o fundamento do próprio
decisum
.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão à Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que a parte dispositiva do
decisum
objurgado não corresponde com a lide da presente demanda ou mesmo com as próprias fundamentações presentes na sentença.

Ora, a autora busca cobrar do ente público a diferença do terço constitucional, de onde este paga apenas sobre 30 (trinta) dias, quando a integralidade de suas férias é de 45 (quarenta e cinco). A fundamentação da sentença trata do terço constitucional, onde aponta que este deve incidir sobre a integralidade das férias do servidor. Contudo, a parte dispositiva trata de férias proporcionais, o que demonstra a evidente contradição.

Com relação ao pleito propriamente dito, entenda-se terço constitucional sobre a integralidade das férias, tenho que também assiste razão ao autor.

O art. 54 da lei complementar estadual nº 50/1998, estabelece o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, aos professores da rede pública estadual, devendo, portanto, o terço constitucional abranger a integralidade da base de cálculo para o seu pagamento.

Referido dispositivo legal resta assim redigido:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

Destaco ainda que, em recente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema em análise, cujo julgamento restou assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias,
desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (destaquei)

(IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021)

Desta feita, mantendo-se a procedência da demanda, deve ser corrigida a sentença para adequar a parte dispositiva ao então objeto de litígio
.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, condenando o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas relativo ao período de 12/2017 a 12/2018, mediante comprovação, a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela é devida, limitado ao teto dos Juizados Especiais Fazendários; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023